Tribunal: STF
Processo: MS 34282
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. DELIBERAÇÃO DO CNJ QUE NÃO DETERMINA, IMPÕE, ORDENA OU AVOCA E, PORTANTO, NÃO ENSEJA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.



    1. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). Precedente.



    2. As deliberações do CNJ que nada determinam, impõem, ordenam ou avocam não ensejam a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.